Tribunal: CARF
Processo: 11128.007279/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007279/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.738 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
TRINITAS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 01/08/2007
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia
espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102
do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO. INOBSERVÂNCIA
DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. MULTA APLICADA.
POSSIBILIDADE. O agente, na condição de representante da empresa de
navegação e equiparado ao transportador para fins de cumprimento da
obrigação de prestar informação sobre a carga, tem legitimidade passiva para
responder pela multa aplicada por infração em decorrência da
intempestividade, em respeito ao disposto no artigo 37 da INSRFB no 28/1994
e respectivo enquadramento na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do
Decreto Lei n 37/1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso no que toca a violação principiológica, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva
e, no mérito, negar-lhe Provimento.

(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007279/2009-89
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.738 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007279/2009-89

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 60-71 em face da r. decisão de
fls. 43-53, pugnando por sua nulidade e reforma, sustentando, em síntese que:
- foi autuado por suposta perda de prazo de prestação de informação as
autoridades em confronto para com o art. 22 da IN 800 de 2007;
- na qualidade de agente marítimo não se sujeita a referidos prazos, posto não ser
transportador, motivo pelo qual não submete ao disposto no art. 107, IV, “e” do Dec. 37/1966;
- a multa não pode estar vinculada ao número dos registros das declarações, tão
somente por veículo;
- denúncia espontânea e ausência de prejuízo ao erário.
Por outro lado a decisão recorrida manteve a autuação, indicando os documentos
que acompanham o auto de infração e a fundamentação pertinente a respectiva infração, a qual,
consoante descrição e capitulação do Auto, decorre da perda do prazo para fins da averbação da
exportação após os 7 dias de prazo previstos no artigo 37 da IN 28/1994.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.

O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
2
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.

Ao abordar-se o tema em epígrafe, necessário trazer aos autos a verdadeira
intenção do legislador, quando estabeleceu prazos para a prestação e informações versadas sobre
a movimentação de cargas e do próprio navio, a fim de que a Aduana tenha plenas condições de,
previamente, promover o controle aduaneiro.

Não prestando as informações previas dentro do prazo estabelecido, resta
prejudicada a própria segurança da sociedade como um todo, inclusive da mercadoria daquele
que contratou o agente de cargas, verdadeiro proprietário. Tal fato geral insegurança e atrasos.
Obviamente que os custos são proporcionais e, conduta deste tipo em larga escala, resulta no
famoso ‘custo Brasil’, se aliado a demais fatores.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.738 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007279/2009-89

Salienta-se que não se trata de negar a existência, eficácia e validade do instituto
jurídico da Denúncia Espontânea. Mas a obrigação é justamente a prestação das informações
prévias. E a infração é fornecimento intempestivo disso ou a sua não prestação.
Aplicando-se os efeitos deste instituto na infração supra, nega-se, priva-se, por
completo, o poder de polícia atrelado as atividades da fiscalização, de modo a tornar sem efeito a
norma punitiva. Justamente por isso esta Egrégia Corte adota a seguinte súmula:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Do exposto, não há como proceder tal argumento defendido pelo recorrente.
3
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA, NAVEGAÇÃO e a
INOBSERVÂNCIA
DO
PRAZO
PARA
PRESTAR
INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA.
A legislação informada e a documentação acostada aos autos não deixam a menor
margem de dúvidas acerca da legitimidade passiva do recorrente e da efetiva perda do prazo para
se promover o registro das informações do processo de averbação a exportação.
Muito embora tenha se laborado em grande parte do recurso voluntário e da
própria impugnação administrativa em tentar defender-se que o recorrente não é empresa de
cargas mas sim representante da companhia de navegação, tal tese é afastada pelo teor do
documento de fls. 42.
Isto porque se trata do próprio contrato social, apresentado pela parte recorrente,
onde estão elencadas as atividades desenvolvidas pela empresa, logo em seu capítulo III,
cláusula 3a:
CLAUSULA 3')- A sociedade tem como objetivo social a atividade de serviços : a) de
assessoria em comércio exterior; b) de agenciamento de carga e de afretamento, ambos
marítimos; c) de representação de Companhias de Navegação e Armadores
Estrangeiros, com emissão de Conhecimento Internacional de Carga Marítimo, bem
como de representação de Nacionais; d) de transporte multimodal, com consolidação de
carga (NVOCC); e) de transporte rodoviário de carga; e 1) serviço de operador
portuário.
A IN SRFB no 800/2007 estabelece a equiparação da empresa de navegação a sua
agência em solo nacional, inclusive o próprio título da Seção II é claro: Da Responsabilidade do
Transportador. E no artigo 4o promove as adequações. Eis a redação do art. 4o e parágrafos:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.738 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007279/2009-89

§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Em relação a prova da ocorrência da infração, tem-se que o extrato de fls. 15
evidencia a diferença e atraso de 25 dias entre o dia do embarque e da respectiva averbação do
processo de exportação, onde, claramente, consta a identificação da recorrente enquanto
responsável pela exportação e respectivo tramite.
Da leitura do artigo 37 da INSRFB no 28/1994 depreende-se que:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque.
Não há informação de que se tenha alguma excepcionalidade de modo a justificar
aplicação de outros prazos. Inclusive ela decorre de imposição do artigo 37, § 1o do Decreto
37/1966, a saber:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
Consequência lógica e natural da respectiva inobservância temporal é a
materialização da infração prevista no artigo 107, IV, “e” do mencionado Decreto.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Em brilhante voto, a Conselheira Liziane Angelotti Meira, nos autos do Processo
no 10821.000736/2010, Acórdão n 3301-005.347, assim se posicionou sobre a diferença entre a
informação prestada antes do embarque e a pós embarque, de modo a esclarecer o objeto de cada
uma delas.
O objetivo da Declaração de Exportação, que deve ser prestada em regra pelo
exportador e antes do embarque, é iniciar o despacho de exportação, permitir o
gerenciamento das informações pelo Siscomex, a conferência aduaneira e o
desembaraço. Na declaração de exportação, são fornecidas informações com foco na
fiscalização da mercadoria. Contudo, nos casos previstos no art. 52 da IN SRF no 28/94,
seja porque são vendas no mercado interno a não residente, seja porque se trata de lojas
francas, combustível ou outros casos a critério do chefe da unidade local da RFB,
permitiu-se que a declaração de exportação fosse registrada pós embarque.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.738 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007279/2009-89

Outra situação é a prestação de informação sobre o embarque das mercadorias
exportadas, que cabe ao transportador, agente de carga ou qualquer pessoa que, em
nome do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide
cargas e preste serviços conexos. A prestação dessa informação serve para o Fisco
conhecer e controlar o fluxo internacional de mercadorias, gerenciar esses dados e
verificar eventuais desvios, descaminhos, contrabandos.
Portanto, as informações constantes da declaração de exportação e a informação sobre o
embarque são distintas, com finalidades diversas e com regimes jurídicos, inclusive
prazos, distintos. Ou seja, o prazo para a declaração de exportação nada tem que ver
com o prazo para informação do embarque. Dessarte, no presente caso, correta a
aplicação da penalidade por descumprimento do prazo previsto no art. 37 da IN SRF no
28/94, conforme consta do Auto de Infração.
Não restando dúvidas acerca da legitimidade passiva, bem como da ocorrência da
infração, há se manter a decisão de primeira instancia.
4
DA AUSÊNCIA DE PREJUIZO AO ERÁRIO.
Novamente não prospera a argumentação da empresa recorrente no sentido de que
a ausência de prejuízo ao erário público teria o condão de afastar a aplicação da penalidade. A
começar porque se trata de uma obrigação acessória, cuja natureza reside no Controle Aduaneiro,
necessário para a proteção da sociedade como um todo.
Segundo porque é mais do que pacificado que, em casos similares, a
responsabilidade é objetiva. A propósito e, somente para fins de reforço, transcreve-se o artigo
94, § 2o do Dec. 37/1966:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los. [...] § 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a
responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável
e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
No mesmo sentido o Regulamento Aduaneiro, através do artigo 673, conceitua a
infração aduaneira. Eis sua redação:
Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei n° 37, de 1966, art. 94, caput).
Sendo assim, não prospera também este argumento. Da mesma forma o
argumento de não se caberia aplicação da penalidade por registros e declarações. No caso em
apreço foi apenas uma multa e dirigida, de forma específica, para a infração tratada no tópico
anterior.
5
DA
SUPOSTA
VIOLAÇÃO
PRINCIPIOLÓGICA
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.

Neste aspecto a Súmula no 2 do CARF não deixa margem de dúvidas:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.738 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007279/2009-89

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

O RICARF, em seus artigos 26-A e 62, é claro no sentido de estabelecer que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

Tratam-se, destarte, de matérias que não podem ser suscitadas e apreciadas nesta
Corte.
DO DISPOSITIVO.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso no que toca a violação
principiológica, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, negar-lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 105
DF CARF MF
Original